Tribunal: STF
Processo: ARE 1296877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 93, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. GDAPEC/GDIT. TERMO FINAL. LIMITES DO PEDIDO. VALOR DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA. 



    1. O título executivo formado na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7 alcança todos os aposentados e pensionistas do extinto DNER, desde que filiados à ASDNER na data da propositura daquele processo. 



    2. Comprovado que a exequente estava filiada à associação-autora no momento do ajuizamento da ação coletiva, possui ela legitimidade para a propositura da execução. 



    3. Em atenção ao disposto nos arts. 333 do CPC/1973 e 373 do CPC/2015, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova incumbe ao réu. 



    4 . Caracterizada a certeza e a liquidez da obrigação consubstanciada no título executivo, cabível o ajuizamento da execução. 



    5. Não há interesse recursal em rever sentença no que atendeu à postulação do apelante. 6. Considerando que os cálculos apresentados pelas partes atuam como delimitador da atividade jurisdicional, não pode a embargante pretender que o pagamento da GDAPEC/GDIT fique limitado à data anterior àquela por ela própria observada em sua conta. 7. Tendo a parte embargante, durante a instrução processual, concordado com o valor apurado pela Contadoria Judicial, acolhido na sentença, não pode, em sede de apelação, pretender impugná-lo.” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos somente para efeitos de prequestionamento (eDOC 429).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI XXXVI, 97 e 102, §3º, da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência do Supremo no RE 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não há, todavia, legitimidade para o cumprimento do título, uma vez que a associada não é domiciliada em município no âmbito da abrangência da competência do órgão prolator, questão definida no julgamento pela Suprema Corte. Pela análise da íntegra do acórdão proferido pela Suprema Corte, em anexo, resta inquestionável essa conclusão”(eDOC 440, p. 12-13). 



    Em um primeiro momento, o processo foi devolvido ao Tribunal de origem pelo Min. Luiz Fux, Presidente, por entender que o recurso extraordinário versava sobre matéria cuja repercussão geral já fora reconhecida por esta Corte no julgamento dos seguintes processos: RE-RG 573.232 (Tema 82).



    Em juízo de retratação, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a posição anterior, em acórdão assim ementado eDOC 405, p. 1):



     



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO RETORNO DO AUTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 82. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Trata-se de hipótese prevista nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador o reexame da matéria, considerando eventual divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 82. 



    2. Eis a tese fixada pela Corte Suprema em relação ao Tema nº 82: "I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09-12-2015." 



    3. Uma vez reconhecida a filiação do exequente à entidade associativa quando do ajuizamento da ação, o reconhecimento da sua legitimidade para a propositura da execução não afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 82, de modo que se mostra incabível o juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. . 



    4. Logo, mantido o julgamento anterior.”



    É o relatório. Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, quanto à questão de legitimidade aqui tratada (eDOC 404, p. 9):



    “Conforme se vê, foi reconhecido no acórdão desta Turma que o exequente era filiado à associação civil à época da instauração do processo de conhecimento. De fato, é essa a conclusão a que se chega ao analisar as fichas financeiras juntadas aos autos originários (evento 33, FINANC2), relativas aos anos de 2005 a 2011, que comprovam o pagamento das mensalidades à entidade autora da ação coletiva.



     Assim, de acordo com a manifestação desta Turma no referido julgado, estando o exequente associado à ASDNER quando do ajuizamento da ação, o reconhecimento da sua legitimidade para a propositura da execução não afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 82, de modo que se mostra incabível, na espécie, o juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.”



    Constata-se, pois, que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE-RG 573.232, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com redação do acórdão pelo Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2014, julgado sob a sistemática da repercussão geral - Tema 82, firmou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal e de precedentes das Cortes superiores. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente